Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709560-37.2020.8.07.0006 AGRAVANTE: RF TURISMO E EVENTOS LTDA AGRAVADOS: WALLIS GOMES DOS SANTOS, J. S. C. DA SILVA EIRELI - ME, CAROLINE GUILHEN ROSSI DE CARVALHO 03529499102 DESPACHO Trata-se de agravo interposto por RF TURISMO E EVENTOS LTDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. WALLIS GOMES DOS SANTOS e J. S. C. DA SILVA EIRELI - ME apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018